Tribunal: TJDFT
Processo: 0044665-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. O prazo prescricional da pretensão executória é mesmo da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70).
4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão, sem obrigatoriedade de intimação das partes. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.
6. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o, do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
7. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
8. Diante da atuação do exequente que, após a suspensão do processo, não requereu nenhuma diligência na busca de bens ou de crédito dos devedores, aliada à ausência de qualquer fato impeditivo, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.
9. Recurso conhecido e não provido.